Tribunal: STF
Processo: HC 68072
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-19
Data de publicação: 1990-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - IMPUGNAÇÃO DE ATO EMANADO DE JUIZ DE PRIMEIRO
GRAU - NÃO CONHECIMENTO - APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZOES DE APELAÇÃO
EM 2A. INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUIDO
PARA ESSE EFEITO - INOBSERVANCIA DE REGRA DE PREVENÇÃO - FALTA DE
DEFINIÇÃO DO TIPO DE REGIME PRISIONAL NA DECISÃO CONDENATÓRIA -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
- O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO DISPÕE DE COMPETÊNCIA ORIGINARIA
PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE HABEAS CORPUS AJUIZADA EM FACE DE
ATOS EMANADOS DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. O HABEAS CORPUS ASSIM
IMPETRADO TORNA-SE INSUSCETIVEL DE SER CONHECIDO, CONSOANTE
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE.
- O OFERECIMENTO DE RAZOES E DE CONTRA-RAZOES DE APELAÇÃO CRIMINAL
NA SUPERIOR INSTÂNCIA REVESTE-SE DE ABSOLUTA EXCEPCIONALIDADE.
A APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZOES RECURSAIS EM SEGUNDA INSTÂNCIA ESTA
CONDICIONADA AO EXERCÍCIO, PELO APELANTE, DO DIREITO POTESTATIVO
QUE LHE CONFERE O PAR-4. DO ART. 600 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
SE O APELANTE NÃO DECLARAR, NA PETIÇÃO OU NO TERMO, AO INTERPOR
A APELAÇÃO CRIMINAL, QUE DESEJA ARRAZOAR O RECURSO NO TRIBUNAL AD
QUEM, NÃO PODERA O APELADO VALER-SE, AUTONOMAMENTE, DA PRERROGATIVA
DE PRODUZIR, ELE PRÓPRIO, AS SUAS CONTRA-RAZOES RECURSAIS NA
INSTÂNCIA SUPERIOR.
- O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INOBSTANTE ENTENDA QUE O CONHECIMENTO
DO HABEAS CORPUS TORNA PREVENTA A COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIARIO
PARA TODOS OS RECURSOS POSTERIORMENTE INTERPOSTOS (RTJ 109/128),
TEM PROCLAMADO QUE A EVENTUAL INOBSERVANCIA DA PREVENÇÃO REGIMENTAL
DOS ÓRGÃOS FRACIONARIOS, PARA JULGAMENTO DE TAIS IMPUGNAÇÕES
RECURSAIS, NÃO GERA A NULIDADE ABSOLUTA DO ATO DECISORIO EMANADO DE
OUTRA CÂMARA OU TURMA DO MESMO TRIBUNAL, CUJA INCOMPETENCIA SE
REVELA MERAMENTE RELATIVA (HC NS. 65.886-5-RJ E 67.813-1-SP). A
AUSÊNCIA DE ARGÜIÇÃO OPPORTUNO TEMPORE DESSA NULIDADE SIMPLESMENTE
RELATIVA GERA A SUA CONVALIDAÇÃO.
- IMPÕE-SE AO ÓRGÃO JUDICIARIO PROLATOR DA DECISÃO CONDENATÓRIA
DEFINIR O REGIME PRISIONAL NO QUAL DEVA O SENTENCIADO INICIAR O
CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE LHE FOI APLICADA.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM CASO DE OMISSAO, TEM REPELIDO A
POSSIBILIDADE DE DEFINIR, ELE PRÓPRIO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, O
TIPO DE REGIME INICIAL DE EXECUÇÃO DA PENA. ESTA CORTE, NO ENTANTO,
TEM CONCEDIDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA O SÓ EFEITO DE O
TRIBUNAL COMPETENTE - QUANDO DESTE EMANOU O JULGAMENTO
CONDENATÓRIO - SUPRIR A OMISSAO CONSTATADA E ASSIM FIXAR O REGIME
PENAL INICIAL.